Tribunal: TJBA
Processo: 8121835-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121835-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: JORGE MANOEL PINHEIRO DA CRUZ

Advogado(s)
:
ANDERSON DE JESUS MACHADO

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO UBER. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MÉRITO. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (UBER). RESCISÃO UNILATERAL. NÃO DEMONSTRADA PELA RÉ A VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA PELO AUTOR. ART. 373, II, DO CPC. LUCROS CESSANTES. QUANTIA A SER VERIFICADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A ação proposta é o meio correto para que o autor possa obter a tutela jurisdicional do direito pleiteado na inicial (reativação de cadastro do mesmo e recomposição de eventuais danos), configurado está o interesse processual. Preliminar de carência de ação rejeitada.

2. Tem-se que a alegação nas razões recursais de matérias que não foram arguidas em contestação, como a pretensão de reconhecimento de prescrição, sem qualquer justificativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura indevida inovação recursal, não permitindo o conhecimento do recurso sob pena de supressão de instância (art. 1.013, § 1º c/c art. 1.014 /CPC). Prejudicial de mérito rejeitada.

3. Mérito.

O art. 373, II, do Código de Processo Civil, estabelece que o ônus da prova, quanto à existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, compete à acionada.

4. No caso vertente, competia à empresa apelante comprovar que o autor efetivamente praticou a fraude apontada em sua defesa, fato este que não ficou demonstrado nestes autos.

5. Do conjunto probatório contido nos autos é possível extrair elementos suficientes a embasar um juízo de certeza da desativação da conta do autor de modo sumário, sem que lhe tivesse sido oportunizado ampla defesa e contraditório.

6. Sobre os lucros cessantes, sendo estes devidos, deverão ser pagos ao autor de acordo com a média mensal de até 12 (doze) meses do período anterior ao último bloqueio definitivo que ocorreu em 2022, em sede de liquidação de sentença.

7. Quanto ao dano moral, considerando que a conduta da apelante refoge ao mero aborrecimento, constituindo-se em ato comprometedor da própria subsistência do autor, que decerto vive do fruto do seu labor, reconhecido o dever de indenizar. Sobre o valor da indenização, conclui-se como justo o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo magistrado de primeiro grau.

8. Majoração dos honorários de sucumbência em 15%
sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8121835-29.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e apelado
JORGE MANOEL PINHEIRO DA CRUZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA